Tribunal: CARF
Processo: 15540.000311/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS
A utilização dos extratos bancários requisitados pela autoridade administrativa em cumprimento ao disposto no art. 6o Lei Complementar no 105/2001 e Decreto no 3.724/2001 e o lançamento fundado no artigo 42 da Lei no 9.430/96 tem legitimidade.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DIRETAMENTE AO FISCO PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE PREVIAMENTE INTIMADO.
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/01, autoriza a autoridade fiscal a requisitar informações ou dados acerca da movimentação financeira do contribuinte nas instituições financeiras mediante RMF, desde que instaurado previamente o procedimento de fiscalização e o exame dos documentos seja indispensável à instrução, preservado o caráter sigiloso da informação.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar informações sobre a sua movimentação financeira. No caso, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas informações, mas não o fez a contento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO INTEMPESTIVA DO LIVRO CAIXA.
O levantamento do resultado da atividade rural mediante planilhas elaboradas após expirado o prazo para a entrega da Declaração Anual de Ajuste não caracteriza a escrituração do livro caixa nos termos da legislação vigente, sendo cabível o arbitramento da base de cálculo do imposto por meio da aplicação do percentual de 20% sobre as receitas auferidas.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000311/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
OTTO DE SOUZA MARQUES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS
A utilização dos extratos bancários requisitados pela autoridade administrativa
em cumprimento ao disposto no art. 6o Lei Complementar no 105/2001 e
Decreto no 3.724/2001 e o lançamento fundado no artigo 42 da Lei no 9.430/96
tem legitimidade.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DIRETAMENTE AO FISCO PELAS
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO
CONTRIBUINTE PREVIAMENTE INTIMADO.
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724/01, autoriza a autoridade fiscal a
requisitar informações ou dados acerca da movimentação financeira do
contribuinte nas instituições financeiras mediante RMF, desde que instaurado
previamente o procedimento de fiscalização e o exame dos documentos seja
indispensável à instrução, preservado o caráter sigiloso da informação.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para
prestar informações sobre a sua movimentação financeira. No caso, o
contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas informações, mas
não o fez a contento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DA
ATIVIDADE
RURAL.
ESCRITURAÇÃO INTEMPESTIVA DO LIVRO CAIXA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000311/2008-02
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

O levantamento do resultado da atividade rural mediante planilhas elaboradas
após expirado o prazo para a entrega da Declaração Anual de Ajuste não
caracteriza a escrituração do livro caixa nos termos da legislação vigente,
sendo cabível o arbitramento da base de cálculo do imposto por meio da
aplicação do percentual de 20% sobre as receitas auferidas.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa
física, tendo em vista:
a) Omissão de rendimentos da atividade rural;
b) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
De acordo com relatório fiscal (e-fl. 17-21):
Conforme respostas e documentos pelo contribuinte afim de comprovar os
créditos/depósitos efetuados na conta-corrente, cademeta de poupança e poupança
salário, existentes no Banco Real, c/c n° 8000203- 9, agência:0624, na conta-corrente e
na cademeta de poupança conjuntas com sua esposa, Selysette Mendes, no Banco Real,
c/c n° 4.000320-1, agência:0624, e no BankBoston, c/c n° l9.l736.l4, agência Castelo,
presentes na relação anexada ao Termo de Intimação lavrado em 19/11/2007, verifiquei
que:
Os rendimentos recebidos da Maraporã Cooperativa Agropecuária Industrial Ltda
(anexo 2 da resposta do Sr. Otto), foram omitidos nas Declarações de Ajuste Anual dos
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

exercícios de 2004, 2005 e 2006 e foram tributados, no presente Auto de Infração como
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA ATIVIDADE RURAL.”:
alguns depósitos não foram objeto de justificativa plausível, pois não houve a
comprovação com documento hábil e idôneo, ou de qualquer esclarecimentos para
comprovar a sua origem,

Ciência da autuação em 22/07/2008, conforme aviso de recebimento (AR - e-fl.
789)

Impugnação (e-fl.794-800) na qual o contribuinte alega:
 Direito a dedução das despesas operacionais da atividade rural;
 Que os depósitos bancários têm origem em venda de produtos rurais;
 Que o mero ingresso de numerário não é acréscimo patrimonial;

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 890-902. Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a existência de depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte
deixou de atender a intimações, para fins de comprovação da origem dos recursos,
opera-se a presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996. Descabida a argüição de que a autoridade fiscal inverteu,
indevidamente, o ônus da prova.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO
INTEMPESTIVA DO LIVRO CAIXA.
O levantamento do resultado da atividade rural, mediante planilhas e cópias de
documentos, elaborados depois de expirado o prazo para a entrega da Declaração Anual
de Ajuste, não caracteriza a escrituração do livro caixa, dada a violação dos preceitos
contábeis aplicáveis, em especial o princípio da oportunidade, a determinar que os
registros contábeis sejam feitos no momento em que o fato ocorra (tempestividade) e
pelo seu valor completo (integralidade). A apuração do resultado da atividade rural, em
face da inexistência de livro caixa, escriturado nos termos da legislação vigente, em
conformidade com os princípios contábeis aplicáveis, implica o arbitramento da base de
cálculo do imposto, mediante a aplicação do percentual de 20% sobre as receitas
auferidas.

Foi reduzida a base de cálculo do rendimentos oriundos da atividade rural -
considerando como resultado dessa atividade o produto da aplicação do percentual de 20%. - e
excluída parte do lançamento relacionado a depósitos de origem não comprovada.

Ciência do Acórdão em 26/11/2010, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
911)

Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

Recurso Voluntário (e-fls. 912-926) apresentado em 23/12/2010, no qual o
recorrente alega:
 Vício no auto de infração, por ter adotado como base exclusivamente
extratos bancários;
 Que comprovou as receitas bancárias e as despesas operacionais, não tendo
resultado positivo no período, mas sim prejuízo;
 Violação do sigilo bancário;
 Violação de direito constitucional, por conta do ingresso de numerário ter
sido considerado acréscimo patrimonial;
 Que os depósitos bancários são oriundos de venda de produtos rurais;
 Ilegitimidade da tributação com base em arbitramento do lucro;
 Caráter confiscatório da multa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Efeitos da decisão de piso
O sujeito passivo foi autuado, nos anos de 2003 a 2005, por omissão de
rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.
Em relação aos rendimentos da atividade rural, o julgador a quo, observando a
falta de escrituração do livro caixa, reduziu a base de cálculo do imposto para o valor arbitrado
de 20% das receitas da atividade.
No que diz respeito aos depósitos bancários, a DRJ considerou como comprovado
um crédito efetuado em 07/05/2004, no valor de R$ 30.000,00, por se tratar de transferências
entre contas-corrente do mesmo titular.
Ainda no que tange aos depósitos bancários, foi excluído o lançamento referente
ao ano de 2005, tendo em vista que dois dos depósitos no ano (R$ 12.000,00 e R$ 1.500,00) não
atingiram o valor de R$ 80.000,00 a partir do qual poderiam ser considerados como rendimentos
omitidos, por presunção legal.
Desse modo, a exigência mantida se refere aos seguintes valores tributáveis:
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

Infração/Ano
2003
2004
2005
Omissão - Atividade rural
44.127,54
70.684,73
74.290,87
Omissão - Depósitos bancários
301.439,84
112.900,00
26.500,00

Nulidade - Lançamento com base em extratos bancários – Ausência de vício
O recorrente aduz ter havido vício formal por conta de autuação lavrada
exclusivamente em extratos bancários. Colaciona a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos – TFR.
Essa Súmula, com edição anterior ao ano de 1988, não serve como parâmetro para
decisões a serem proferidas em lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Assim, incabível a alegação de vício no
lançamento.

Acesso direto aos extratos bancários - Possibilidade
O recorrente se insurge contra a obtenção de seus extratos bancários diretamente
das instituições financeiras, o que violaria seu direito constitucional. Entende que deveria ter sido
consultado sobre a possibilidade de acesso.
Nesse ponto, observe-se que o art 6o da Lei Complementar 105/2001 – cuja
constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs
2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 – permite o acesso do Fisco às informações bancárias do
contribuinte, nos seguintes termos:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.

Regulamentando tal artigo, o art. 2o, §5o, do Decreto 3.724/2001 previu que tal
acesso pode ser feito por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos casos em que há
procedimento de fiscalização em curso e o exame das informações financeiras sejam
indispensáveis. Presentes tais requisitos, as informações podem ser solicitadas às instituições por
meio da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), desde que tenha
havido prévia intimação ao sujeito passivo, nos termos do art. 4o do mesmo Decreto.
Nesse contexto, consta dos autos que o então fiscalizado foi intimado (e-fl. 37) e
reintimado (e-fl.40) a apresentar os extratos, afirmando (e-fl. 42) que não mais os possuía. As
RMFs foram devidamente expedidas (e-fls. 43-50), embora delas conste somente que a
indispensabilidade se deve ao art. 4o, §6o do Decreto 3.724/2001 - mas esse ponto o recorrente
não contesta. Demonstrado que não há necessidade de autorização do contribuinte para acesso
aos extratos, não deve ser acolhida a alegação.
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

Omissão de rendimentos – Atividade Rural x Depósitos não comprovados
O sujeito passivo tece uma série de considerações acerca dos conceitos de renda,
sua disponibilidade econômica/jurídica e acréscimo patrimonial. Percebe-se que visa ao mesmo
tempo argumentar que os valores depositados em sua conta são receitas de venda da atividade
rural e que as suas despesas operacionais devem ser deduzidas, apesar de terem sido
desconsideradas pela fiscalização.
Depreende-se, dessa maneira, que o contribuinte mistura as infrações a ele
imputadas. Diz que:
Indagado sobre cada um dos registros bancários cujo teor acusava crédito e débitos
respectivamente, o contribuinte apresentou a referida e minuciosa documentação sobre
cada um dos valores, comprovando, pois, cada uma das receitas e despesas realizadas na
atividade rural.

Embora a autoridade fiscal tenha adotado, como ponto de partida, a auditoria da
movimentação financeira do contribuinte, para verificação dos depósitos de origem não
comprovada, segregou aqueles que, apesar de comprovados, se revelaram rendimentos omitidos
da atividade rural. De acordo com o termo de verificação fiscal (e-fl. 17-21):
os rendimentos recebidos da Maraporã Cooperativa Agropecuária Industrial Ltda
(anexo 2 da resposta do Sr. Otto), foram omitidos nas Declarações de Ajuste Anual dos
exercícios de 2004, 2005 e 2006 e foram tributados, no presente Auto de Infração como
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA ATIVIDADE RURAL”.

Essa comprovação, feita pelo próprio contribuinte em resposta a intimação, se deu
por meio da declaração da Maraporã Cooperativa Agropecuária Industrial ltda. (e-fl. 685). Desse
modo, equivoca-se o recorrente ao dizer que:
Talvez o Sr Auditor tenha recusado a referida documentação simplesmente por não ter
encontrado na escrituração da Cooperativa adquirente dos produtos rurais nenhum
registro das referidas aquisições. Entretanto, deve ser de plano rechaçada qualquer
conjectura no sentido de que tal documentação poderia ter sido forjada especialmente
para justificar a despesas operacionais dedutíveis da atividade rural,` na medida em que
a documentação bancária fartamente comprovaos pagamento periódicos realizados pela
Cooperativa em decorrência da aquisição do produtos rurais vendidos pelo contribuinte
fiscalizado, não sendo razoável, pois, presumir-se que o banco teria forjado tal
documentação apenas para favorecer o contribuinte.

A autuação não pôs em dúvida a atividade rural exercida pelo sujeito passivo e a
documentação relativa à Cooperativa, apenas tributou os respectivos valores como rendimentos
obtidos com venda dos produtos rurais, tendo em vista que não foram levados pelo contribuinte
ao ajuste anual, por meio da declaração. Obviamente, os depósitos relativos a esses rendimentos
não foram considerados como de origem não comprovada.
A parte do lançamento relativa à “omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada” se ampara exclusivamente no fato de que, em
relação a esses valores, o contribuinte não conseguiu demonstrar – mediante documentação hábil
e idônea - a razão pela qual foram creditados em sua conta.
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

Sendo assim, as alegações do contribuinte devem ser analisadas por dois prismas:
quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada e quanto às despesas que o
contribuinte afirma deveriam ser consideradas – portanto reduzindo o resultado da atividade
rural e consequentemente o acréscimo patrimonial.

Omissão de Rendimentos - Depósitos bancários de origem não comprovada
Observa-se que o contribuinte foi intimado, por meio do termo de intimação e-fls.
640 e do termo de constatação e reintimação (e-fl. 764-765), a comprovar a origem dos depósitos
discriminados nas planilhas de e-fls. 766-772, apresentando a título de esclarecimento somente
os documentos de e-fls. 775-786, entre os quais novamente a declaração da Cooperativa
Agropecuária.
Em seu recurso, o recorrente se limita a afirmar genericamente que houve
comprovação das receitas bancárias. Todavia, como já exposto, os valores acerca dos quais
trouxe documentação relacionada a atividade rural – mais especificamente, os depósitos feitos
pela Maraporã Cooperativa Industrial Ltda – não foram computados nessa infração.
Quanto aos demais valores envolvidos, os documentos não foram aceitos pela
fiscalização. Em sede de impugnação, a alegação de comprovação também foi genérica.
Contudo, a DRJ reanalisou as únicas justificativas feitas durante a ação fiscal, referentes aos
seguintes depósitos:

Considerou a decisão de piso como comprovado somente o crédito de R$
30.000,00 (07/05/2004), por se tratar de transferência entre contas de mesma titularidade.
Consequentemente, os demais valores continuaram sendo considerados como sem comprovação.
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

Não tendo o sujeito passivo, em sede recursal, apresentado nova documentação, mantém-se a
presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Por oportuno, destaque-se que parte das contas bancárias analisadas é conjunta
com o cônjuge Selysette Mendes de Almeida. Não obstante, nos anos-calendário objeto do
lançamento houve apresentação de declaração de ajuste anual em conjunto, como se verifica das
e-fls. 25-36. Como o patrimônio foi tributado em conjunto, desnecessária a intimação da co-
titular da conta para incidência da presunção legal acima.

Despesas Operacionais – Comprovação – Arbitramento
Sustenta o recorrente que a ideia de renda como acréscimo patrimonial autoriza a
dedução de despesas operacionais. Contesta que a fiscalização teria tratado toda a receita como
renda, não tendo aceitado a comprovação das despesas.
Reitera-se que a fiscalização apurou duas infrações distintas, cujos valores não se
confundem: não houve comprovação de parte dos depósitos bancários, motivo pelo qual não há
que se falar que estes sejam da atividade rural. A presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/1996
estabelece que ao Fisco cabia provar a existência dos depósitos e intimar o fiscalizado para que
comprovasse sua origem, o que foi feito. A partir de então, passou a ser ônus do contribuinte
demonstrar que se tratavam de receita da atividade rural.
Nesse contexto, foram demonstrados como sendo da atividade rural os seguintes
valores:

Quanto às despesas da atividade, durante o curso da ação fiscal o contribuinte
alegou, em 01/07/2008 (e-fl. 774), que havia terminado “o levantamento das despesas realizadas
no período citado e posso apresentar o Livro Caixa para demonstrar o resultado da Atividade
Rural”. Entretanto, afirmou na ocasião que não poderia levar pessoalmente as informações, pois
estaria viajando a trabalho.
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

Autuado, apresentou em anexo à impugnação as declarações de e-fls. 830-832 e
os documentos de e-fls. 932-1965, a título de comprovação das despesas com folhas de
pagamento da mão-de-obra de sua fazenda, e as planilhas de e-fls. 833-873, contendo o suposto
movimento financeiro da atividade rural nos anos de 2003 a 2005, assim resumido:

Alegou, portanto, que não houve lucro, mas sim prejuízo com a atividade rural.
O julgador de primeira instância fundamentou a não consideração do valor
integral das despesas pela falta de sua comprovação - considerando a apresentação somente de
cópias dos documentos não autenticados - e também pela falta da escrituração tempestiva do
Livro Caixa. Por essa razão, entendeu por bem arbitrar seu valor, com base no art. 60, §2o, do
Decreto 3.000/1999:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.

§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário

Embora não haja indícios de que as cópias apresentadas não correspondam aos
originais, para que o contribuinte possa considerar as despesas de custeio no resultado da
atividade rural o Livro Caixa deve ser escriturado até a entrega da declaração, de acordo com
expressa previsão no art. 60, §6o do Decreto 3.000/1999, então vigente à data dos fatos
geradores:
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.

Não é possível, desse modo, considerar as planilhas apresentadas a título de livro
caixa tempestivamente escriturado. Portanto, deve ser mantida a decisão de piso.

Multa - Confisco
Por fim, o recorrente entende que o valor da multa configura confisco.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000311/2008-02

razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar ao lançamento de ofício da multa.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital